Tribunal: TJDFT
Processo: 0723985-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723985-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAREZ SANTOS MONTEIRO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUAREZ SANTOS MONTEIRO, contra decisão proferida em embargos de declaração pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo no 0001021-32.2006.8.07.0001), ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB. A decisão combatida assim se pronunciou (ID 96248175 – os autos originários): “Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 96122689. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que a decisão objurgada encontra-se devidamente fundamentada, não padecendo de omissões. O embargante, em verdade, ao suscitar os motivos nos quais se escudam estes embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando", finalidade a que, ademais, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 96122689 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” Em sua peça recursal o agravante requer o reconhecimento da existência da eficácia preclusiva da coisa julgada em seu favor a respeito da impossibilidade de incidência da taxa de administração sobre os valores devidos em razão da condenação, com o fim de que seja extirpado do comando judicial a determinação de realização de novos cálculos pelo perito. Sustenta, para tanto, que o título executivo judicial não determina qualquer desconto nos cálculos, a título de taxa de administração, portanto, tal dedução não deve ser considerada nos cálculos da execução. Afirma que o título executivo foi modificado, por ocasião de julgamento de recurso de apelação, somente em relação a substituição do índice relativo ao mês de março de 1991 pelo indexador de 11,79% e para que se excluísse do dispositivo da sentença a previsão dos índices de atualização monetária “referentes aos períodos de julho/1985 e agosto/1985, haja vista não haver previsão de aplicação do IPC nesses períodos”. Destaca que o juízo a quo conferiu solução correta com relação a questão da DRM (Diferença de Reserva Matemática), justamente sob o fundamento de que eventual compensação nesse sentido constituiria a sobreposição dos “lindes da coisa julgada material”. Argumenta que a parte agravada deveria ter pleiteado o desconto da taxa de administração sobre os valores objeto da condenação na fase cognitiva. Contudo, inexistiu qualquer alegação ou pedido tecido pela PREVI nesse sentido durante a fase de conhecimento. Dessa forma, não pode agora o juízo da origem, em uma interpretação completamente errônea dos limites objetivos da coisa julgada, determinar de ofício o referido desconto. Discorre que o art. 509, § 4o, do Código de Processo Civil, prevê o “Princípio da Fidelidade ao Título Executivo”, vedando, na fase de liquidação, a rediscussão de matérias inerentes à fase cognitiva ou a modificação da decisão que originou o título executivo judicial. Aduz que a questão atinente ao desconto da taxa de administração não deve prevalecer na medida em que o próprio regulamento do plano de previdência prevê que o percentual de 5% destinado a remunerar a entidade será resgatado no ato do resgate dos benefícios vertidos ao fundo e que tal quantia será destinada aos “custos administrativos da PREVI com relação às receitas de contribuições”. Diz que a premissa aplicada no tocante aos juros remuneratórios, que por determinação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, somente podem incidir até o “rompimento do vínculo empregatício, na qual houve o desligamento do beneficiário do plano de previdência, conforme previsto no regulamento da entidade”, deveria ser aplicada, igualmente, com relação à taxa de administração, já que com o rompimento da relação contratual, não haverá que se falar na aplicação dos juros remuneratórios a favor do contribuinte e, por consequência lógica, a entidade previdenciária também não poderá ser beneficiada com o recebimento de taxa sob a mesma perspectiva fática, mas com efeito inverso, sob pena de evidente desequilíbrio na relação jurídica. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). E o agravante é beneficiário da justiça gratuita estando dispensado do recolhimento de preparo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator